Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-61.2022.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003411-61.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA DE BRITO - CPF: 503.771.751-53 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA DE BRITO - CPF: 503.771.751-53 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – FRAUDE EVIDENCIADA – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA – ÔNUS DO BANCO
– PROVAR AUTENTICIDADE – REPETITIVO – TEMA 1061
– INÉRCIA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRECLUSÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE –
ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
CONFIGURADA
–
D
ANO MORAL
CONSTATADO
– DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA –
INDENIZAÇÃO DEVIDA – ADEQUADA
A MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO –

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –

ATENDER O CARÁTER PUNITIVO, PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES –

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO –
PROVIDO O RECURSO DA PARTE
AUTORA
.

1.
A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

2
. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061, que, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (Precedente STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021
-
Recurso Repetitivo - Tema 1061).

3.
In
casu
, não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura acostada ao contrato, descumprindo a previsão contida no art. 373, II, do CPC, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4.
Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

6.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, a correção monetária deve contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a
data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

7.
A
devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

8.

Nos termos do art. 182 do Código Civil, anulados os negócios jurídicos, as partes devem retornar ao
‘
status quo ante
’
, havendo débitos compensáveis, aplica-se tal instituto, nos termos do art. 368 do CPC.
Portanto, a c
ompensação
é
devida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de Apelação cível
, um
interposto por
Banco Itaú Consignado S/A
, outro interposto por
Maria da Silva de Brito
, com
o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível de
Barra do Bugres
,
que
julgou procedentes os pedidos,
nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de indenização por danos materiais e morais
,
ajuizada
em face de

Banco Itaú Consignado
S/A
, para: a) declarar
a inexistência da relação jurídica
entre as partes, com relação ao contrato nº 590829486; b) determinar a cessação definitiva dos descontos; c) condenar o banco a restituir na forma simples os descontos realizados,
devendo ser apurado
na
liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético, acrescido de correção monetária pela tabela prática do TJMT e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos respectivos descontos (Súmulas 43 e 54 do STJ), sendo que, em contrapartida, a parte autora deverá restituir ao requerido a quantia paga a ela, no total de R$ 2.201,54, devidamente corrigida pela tabela prática do TJMT desde a data do pagamento, ficando autorizada a compensação entre os débitos e créditos entre as partes, nos termos do artigo 368 do Código Civil
; d) condenar o banco a indenizar a autora em danos morais, no valor de
R$ 3.000,00
,
devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Nas razões recursais, o banco apelante argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa, p
ela ausência de realização de audiência de instrução e julgamento.

No mérito aduz a regularidade da contrataçã
o.

Sustenta o enriquecimento ilícito da apelada, sob o argumento de que a quantia do empréstimo foi liberada na conta da requerida, motivo pelo qual pede a compensação dos valores.

Afirma o valor excessivo da multa arbitrada.

Defende que não restou configurado o dano e, alternativamente, questiona acerca da incidência dos juros de mora do valor da indenização, que no seu entendimento deve ser computado a partir do arbitramento.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 224595159.

Nas razões recursais, a apelante (
Maria
da Silva de
Brito
) pede a majoração do “quantum” indenizatório, sob argumento de que os descontos indevidos ocorreram em sua aposentadoria.

Bem ainda,
pugna pel
a repetição do indébito em dobro e a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 2245695155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Preliminarmente, pondera o banco
apelante
a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária
a realização de
audiência de instrução e julgamento.

Entretanto, n
ão lhe assiste razão.

No caso,
o
recorrente sustenta que a oitiva da
parte
autora seria importante, por entender cabível esclarecer pontos controvertidos que estavam obscuros na demanda.

Porém, a questão da responsabilidade da instituição bancária encontra amparo em prova documental, de maneira que eventual prova oral não possui relevância quando o caso pode ser solucionado diante das provas já apresentadas nos autos.

Assim, não demonstradas a relevância e a utilidade da prova oral para o presente caso, correta a sentença que julgou o mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC/15.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO
EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ
em Recursos
repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência, ou
em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo
Resp
1061530/RS).
(
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 18/06/2018)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Desta maneira, n
ão há cerceamento de defesa quando o magistrado deixa de designar audiência de instrução e julgamento para colheita depoimento de uma das partes quando entende estar presentes elementos de convicção suficientes ao julgamento da demanda
.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

I
II
– VOTO

(Mérito)

Eminentes pares:

Passo à análise de ambos os recursos.

Na exordial, narra
a
requerente,
em síntese,
que foi vítima de fraude, não tendo celebrado o contrato de nº
590829486, celebrado em 22/02/2019, no valor de R$ 2.218,24, a ser quitado em 60 parcelas de R$65,49, mediante desconto em benefício previdenciário.

Diante disso,
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório, na qual busca a repetição de indébito e indenização por danos morais
,

relativas à
cobrança
indevida
realizada pela instituição financeir
a,
por contrato de
empréstimo consignado
que não celebrou
.

Citada, a
instituição financeira
apresentou
contestação refutando os argumentos constantes na inicial, pleiteando a improcedência da demanda.

A sentença acolheu os pedidos da autora.

Pois bem.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse sentido, o verbete das Súmulas
297 e 479
emitidas pelo Superior Trib
unal de Justiça sobre o tema.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

C
omprovou
a
requerente
,
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude
na contratação do empréstimo consignado.

No entanto, a Instituição Financeira não trouxe aos autos documentos que, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, nota-se que acostou à defesa cópia do suposto contrato celebrado, todavia, desta
ca-se
que a requerente arguiu que
a assinatura acostada no contrato é falsa e não partiu de seu punho
, tendo postulado pela realização de perícia grafotécnica, implicitamente rejeitada pelo Juízo singular.

Sobre o tema, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061,
é no sentido de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(Precedente STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

Em que pesem os argumentos do banco,
não se trata de inversão do ônus probatório do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim a aplicação da regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica
, prova não postulada pelo banco.

Impende enfatizar
que
o
fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º do CDC), o que não ocorre no caso.

Nesse sentido, o STJ editou o enunciado de súmula 479, sedimentando a responsabilização objetiva das instituições financeiras
.

Desse modo,
deve
ser rejeitada
a alegação da instituição financeira de regularidade da contratação e
a tese de
ausência de falha na prestação de serviços
.

Dessarte, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC).

Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

Assim, tem-se que
ocorreu falha na prestação de
serviços.

Com efeito, os
sistemas de segurança
do banco
permitiram que terceiro, estranho
à autora
, sem o seu conhecimento ou consentimento, tivesse acesso à empréstimo
consignado junto à
instituição
financeira.

Cumpre destacar que
“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”.
(
AgRg
no
AREsp
286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
01/04/2013).

Em vista disso, tendo na hipótese restado comprovado pela autora
os fatos constitutivos do seu direito, evidencia
da
a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço
, é
d
ev
ida

a restituição
quanto aos valores indevidamente descontados
do benefício previdenciário.

Apesar das alegações da autora, a
restituição do indevidamente descontado
deve ser realizada
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a
I
nstituição
F
inanceira
a
gido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o
pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

No que tange ao pedido de compensação, observa-se que a sentença expressamente a determinou:

Nos termos do art. 182 do Código Civil, anulados os negócios jurídicos, as partes devem retornar ao
‘
status quo ante
’
, havendo débitos compensáveis, aplica-se tal instituto, nos termos do art. 368 do CPC.
Portanto, a c
ompensação
é
devida
.

Desta feita, deve ser mantida a compensação determinada.

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados
no
benefício previdenciário, causaram
à autora
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a
lém de se tratar de
verba
de
natureza alimentar
, de valor pouco superior a um salário-mínimo, a autora é idosa e dependente unicamente da aposentadoria.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo
do julgado:
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de
que
o comprometimento de parte
da aposentadoria do
INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores,
tem-se

merecer
guarida o pleito
da apelante
de majoração do “quantum” indenizatório.

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais) merece ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

No que se refere à multa arbitrada
, fixada no importe de R$ 500,00 mensais, limitado ao valor de R$ 5.000,00 (id 224594694 – pág. 07),
o
art.
537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, de modo, que a manutenção das ‘astreintes’ se mostra adequada para que o resultado da decisão objurgada tenha plena efetividade.

De outra feita, vale destacar que o
art.
500 do Código de Processo Civil, autoriza ao Juízo determinar a periodicidade da multa
.

Nesse contexto,
em que pese a
insurgência
do banco apelante
a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise
observa-se que tal imposição objetiva que o
banco
cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados na
aposentadoria da autora
, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Nota-se
que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. 2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013,
DJe
11.11.2013).

Nesse
sentido, o entendimento
desta Câmara de Direito Privado
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - VALOR RAZOABILIDADE - FIXADO PRAZO PARA CUMPRIMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos referentes a cartão de crédito consignado. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. Comporta manutenção o valor da multa aplicada e comporta majoração o prazo de cumprimento da obrigação, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade. (N.U 1017643-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

Assim, diante do montante arbitrado nos autos, vê-se que razoável e proporcional, não havendo que se falar em exorbitância.

No que tange
ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação

por danos morais em caso de responsabilidade

extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”.

Assim,
a correção monetária deve contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

Nos termos do art. 182 do Código Civil, anulados os negócios jurídicos, as partes devem retornar ao
‘
status quo ante
’
, havendo débitos compensáveis, aplica-se tal instituto, nos termos do art. 368 do CPC. Compensação devida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso do banco requerido e
dou parcial provimento
ao recurso da autora, para
majorar o valor da

indenização por danos morais, ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por conseguinte, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo banco,
para o percentual de
15
% (
quinze
por cento
), sobre o valor do proveito econômico.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024